Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706761-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: ALAOR FERREIRA DA SILVA DECISÃO O feito versa sobre utilização indevida de cartão de crédito, por terceiros, chamado de "Golpe do Motoboy”. Contra o resultado do julgamento, a parte ré realizou Reclamação junto a Câmara de Uniformização, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado proferido por esta Segunda Turma Recursal até decisão final da Reclamação. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final da Reclamação. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021 13:40:10. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator